Tribunal: TJDFT
Processo: 0715244-38.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715244-38.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: MARICELIA BISPO FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., em face de sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta contra MARICÉLIA BISPO FERREIRA, extinguiu o feito por ausência de pressuposto processual (interesse de agir), nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, considerando a inexistência de pedido de conversão do feito em execução e a não localização do bem em discussão. Em suas razões recursais (ID 56268501, p. 1/17), a autora sustenta que a prenunciada inércia conduz à extinção do feito com apoio no art. 485, III, do CPC, com imprescindível intimação pessoal prévia da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo retromencionado, o que, contudo, inexistiu na espécie. Tece considerações sobre a faculdade de o credor converter a ação de busca e apreensão em execução (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69) para, ao final, pugnar pela cassação da r. sentença impugnada, com determinação para prosseguimento da marcha processual na origem. Preparo regular (ID 56268502, p. 1/ 2). É o relato do essencial. Considerando que a parte devedora, ora apelada, possui patrono constituído nos autos (ID’s 56268488 e 56268489), a fim de evitar quaisquer alegações de nulidade, proceda-se a intimação da requerida para ofertar contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 04 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator